Tribunal: STF
Processo: Rcl 72685
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Servidor público aposentado pelo RGPS. previsão legal de vacância do cargo. Reintegração ao cargo em que se deu a aposentadoria. Impossibilidade. Tema 1.150 da repercussão geral. Revisitação da tese em sede de reclamação. Inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Elida Ana Venturini Tondolo, em face da decisão que negou seguimento à reclamação aos argumentos de que no caso não há teratologia do ato reclamado, havendo nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário, e de que a decisão reclamada encontra-se amparada pela tese exarada por esta Corte no julgamento do tema 1.150 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de integração do que decidido por esta Corte no julgamento do tema 1.150 da repercussão geral para “incluir as seguintes ressalvas: (1) do art. 6º da EC n 103/2019, na mesma medida em que foi corretamente feito pelo STF quando julgou o Tema n. 606/STF e nele fez constar expressamente a regra de transição temporal e; (2) o Tema n. 1.150/STF só pode se aplicar aos servidores públicos aposentados por tempo de contribuição, nos moldes do art. 37, § 14, da CF, excluindo-se da sua incidência aqueles(as) aposentados(as) por tempo de serviço”.



    III. Razões de decidir



    3. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    4. No caso dos autos, não se verifica a ocorrência das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    5. É assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.